Tribunal: TCU
Processo: 018.547/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC/Lim. Fin./Teto Estadual Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (no da TCE no sistema: 1465/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1108/2026-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1220/2024-TCU-Plenário , julgou irregulares as contas da pessoa jurídica Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda., condenando-a ao pagamento de débito, aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 e declarando-a inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo período de oito anos; Considerando que a sociedade empresária Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. teve sua baixa efetuada perante a Receita Federal do Brasil em 19/9/2012 (peça 449), operando-se a perda de sua personalidade jurídica e da capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações desde então; Considerando que a citação da referida empresa ocorreu em 23/2/2022 (peça 299) e o Acórdão 1220/2024-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares, foi proferido em 26/6/2024 (peça 325), datas consideravelmente posteriores à sua extinção; Considerando que a citação de pessoa jurídica já extinta constitui vício insanável, uma vez que o ato foi direcionado a ente inexistente, o que enseja a nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes em relação a essa responsável; Considerando que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Tribunal em qualquer fase do processo; Considerando que a exclusão da pessoa jurídica extinta não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais responsáveis solidários arrolados nos autos; Considerando as conclusões convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal e os precedentes desta Corte em casos análogos (Acórdãos 3.009/2024, 3.491/2024 e 1.700/2026, todos da Primeira Câmara, e Acórdão 35/2025-TCU-Plenário ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU em: a) declarar a nulidade da citação da empresa Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda., e, por decorrência, dos atos subsequentes que dela dependam ou sejam consequência, tornando insubsistentes as condenações impostas à referida empresa pelo Acórdão 1220/2024-TCU-Plenário ; b) excluir a empresa Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. da relação processual, sem prejuízo da continuidade do processo quanto aos demais responsáveis; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS). 1. Processo TC- Processo 018.547/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Juca Sampaio (XXX.554.933-XX); C de Sousa Medeiros & Cia Ltda (11.131.404/0001-30); Clemilton de Sousa Medeiros (XXX.469.553-XX); F. das C. T. Climaco (04.735.230/0001-50); Francisco das Chagas Torres Climaco (XXX.298.593-XX); Francisco de Assis Carvalho Gonçalves (XXX.709.613-XX); H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda (09.130.801/0001-46); Hélio Carlos Medeiros de Carvalho (XXX.470.333-XX); Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda (14.206.120/0001-54); Joelson Silva de Sousa (XXX.320.793-XX); José Maria de Macedo (XXX.279.584-XX); Juca e Sampaio & Cia Ltda (04.880.599/0001-56); M A de Sousa Barbosa & Cia Ltda (11.071.809/0001-20); Marcos Antonio de Sousa Barbosa (XXX.632.933-XX); Wilam M R Campos & Cia Ltda (11.820.678/0001-37); Wilam Martins Rodrigues Campos (XXX.217.963-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues (8.850/OAB-PI), representando Aderlane Maria Brito das Neves Maia; Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando João Batista Cavalcante Costa; Joelson Silva de Sousa, representando Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda; Aderlane Maria Brito das Neves Maia, representando Ernani de Paiva Maia; Wallas Kenard Evangelista Lima (9968/OAB-PI), representando M A de Sousa Barbosa & Cia Ltda; Jose Maria de Araujo Costa (6.761/OAB-PI), representando Suzana Alexandrino Nogueira Pereira; Luanda Dias de Figueiredo (4998/OAB-PI), representando Marilia Ione Futino; Andreya Lorena Santos Macedo (5630/OAB-PI), representando Patrícia Maria Santos Batista; Wallas Kenard Evangelista Lima (9968/OAB-PI), representando Marcos Antonio de Sousa Barbosa; Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (6544/OAB-PI), representando Telmo Gomes Mesquita. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.